Tribunal: STJ
Processo: 0007360-30.2011.8.19.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897776 - RJ (2025/0112221-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
EMBARGADO
: EDIVAN BATISTA
EMBARGADO
: CARLOS MENEZES DE ALMEIDA
EMBARGADO
: FABIO LUIS DO VALES PEREIRA
EMBARGADO
: JACKSON DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO
: JOSE DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: BRUNO HADDAD MARINHO - RJ156747
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
Documento eletrônico VDA52568119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a671ce30-e089-4c8f-a949-06d39d9f03ba

importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52568119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a671ce30-e089-4c8f-a949-06d39d9f03ba

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a671ce30-e089-4c8f-a949-06d39d9f03ba

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897776 - RJ (2025/0112221-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
EMBARGADO
: EDIVAN BATISTA
EMBARGADO
: CARLOS MENEZES DE ALMEIDA
EMBARGADO
: FABIO LUIS DO VALES PEREIRA
EMBARGADO
: JACKSON DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO
: JOSE DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: BRUNO HADDAD MARINHO - RJ156747
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória contra Prolagos S.A. - Concessionária de
Serviços Públicos de Água e Esgoto, visando à condenação da ré ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, danos emergentes e lucros cessantes, dos prejuízos
patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de grave acidente ambiental ocorrido em janeiro
de 2009. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
7. Pois bem. Ao assim decidir, em primeiro lugar, o v. acórdão embargado foi omisso
quanto à ausência de manifestação, no v. acórdão de fls. 5.552/5.586, sobre: (i) documentos
produzidos por autoridades públicas que confirmaram a ausência de responsabilidade da
embargante pelo acidente ambiental; (ii) a manifesta nulidade do laudo pericial, um dos
argumentos centrais da apelação de fls. 5.023/5.072; (iii) o TAC assinado pela embargante,
que a autorizou a implantar o sistema questionado nos autos; (iv) a exorbitância do valor
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

arbitrado a título de danos morais, à luz de precedentes desse e. Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, restou evidenciada a violação aos arts. 489, § 1o e
II, do CPC.
art. 1.022,
[...]
8. Em segundo lugar, o v. acórdão embargado foi omisso a respeito da não incidência da
pois o próprio v. acórdão recorrido transparece todas as ilegalidades
Súmula 7/STJ,
questionadas no recurso especial, não tendo havido qualquer correlação entre os danos
apontados nos autos e as atividades regulares da PROLAGOS, notadamente porque o laudo
pericial emprestado, única prova utilizada para condenar a embargante, foi produzido mais de
4 (quatro) anos após o acidente, fato incontroverso nos autos.
[...]
9. Em terceiro lugar, o v. acórdão embargado deixou de verificar o manifesto
prequestionamento das normas apontadas como violadas pelo recurso especial. No que diz
respeito aos arts. 9o, 10, 372, 464, §1o, III, 473, §§1o e 2o, 475, 477, §2o, I e II, do CPC, e 186,
927 e 944, do Código Civil, o próprio relatório do v. acórdão recorrido aponta que foram
objeto de impugnação expressa por parte da PROLAGOS (cf. fls. 5.508). Já no que diz
respeito ao
§ 1o, da
o v. acórdão recorrido o aplicou de forma
art. 14,
Lei no 6.938/81,
expressa, não havendo dúvidas quanto ao prequestionamento.
[...]
11. Em quarto lugar, ao decidir que “o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e
de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria” (fls.
5.958), o v. acórdão embargado foi omisso quanto à circunstância de que a ora embargante não
interpôs o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, mas apenas
na alínea “a”. O que se demonstrou foi que há precedentes desse e. STJ nos quais foram
arbitrados valores muito inferiores a título de danos morais, em situações idênticas.
[...]
12. Por fim, em quinto lugar, na esteira do ponto acima abordado, o v. acórdão
embargado foi omisso quanto à não incidência da
justamente porque esse e.
Súmula 83/STJ,
STJ já decidiu por arbitrar, a título de danos morais, em situação idêntica à dos autos, a quantia
de R$3.000,00 (três mil reais), muito inferior aos R$76.000,00 (setenta e seis mil reais)
estabelecido pelo e. Tribunal local (R Esp 1357614; Rel Min. Luis Felipe Salomão, Dje
11.05.15).
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da ré, PROLAGOS S/A
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, pelo
desastre ambiental ocorrido na Lagoa de Araruama em 24 de janeiro de 2009, e os
reflexos negativos causados na atividade pesqueira exercida profissionalmente pelos
autores, teoricamente em decorrência da má execução pela ré do contrato de concessão,
segundo o qual caberia a ela a adoção de posturas adequadas para fins de fornecimento
de água potável, coleta e tratamento adequado de esgoto, além de medidas para a
despoluição do complexo lagunar. Preliminarmente, não merece acolhimento a
pretensão recursal de reconhecimento de ilegitimidade ativa do autor JOSÉ DA SILVA
MEDEIROS, sob o argumento de que não haveria prova de que ele se enquadrava na
condição de pescador artesanal em janeiro de 2009, época dos alegados danos
ambientais, tendo em vista que a sua carteira de pescador profissional (Registro Geral
de Pesca - RGP), com 1o registro em
ostenta prazo de validade até
23/01/2001,
28/06/08
(fls. 4880).
[...]
Isso porque o referido autor juntou certidão do Portal da transparência, com
filtro de atualização até 10/2020, onde consta o seu nome como beneficiário do seguro
defeso (fls. 4885), o que evidencia que não foi dada baixa no seu RGP e a continuidade
da atividade pesqueira após o prazo constante da carteira, atingindo a época dos fatos
narrados na inicial. Vale destacar, também, que a mera desatualização cadastral da
carteira não extingue o Registro Geral de Pesca, conforme reza a INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 06, DE 29 DE JUNHO DE 2012, que dispõe sobre os procedimentos
administrativos para a inscrição de pessoas físicas no Registro Geral da Atividade
Pesqueira na categoria de Pescador Profissional no âmbito do MPA, onde se destaca,
em especial, o
o da referida normativa:
art. 11
[...]
Com efeito, não se verifica na presente hipótese nenhuma violação ao artigo 5o,
XXXV e LV, da CRFB, inexistindo cerceamento de defesa ou qualquer inobservância
ao devido processo legal. Frise-se que inexistiu a alegada ausência de fundamentação
na sentença atacada, sendo certo que só se configuraria cerceamento de defesa caso ela
fosse imotivada, nos termos do expresso no
§ 1o, do CPC, o que claramente
art. 489,
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

não ocorreu, visto que o juízo a quo foi claro ao formular extensa e detalhada
fundamentação acerca dos motivos que formaram a sua convicção, estabelecendo que
“... não é possível concluir, como pretende a defesa, que para a mortandade de peixes e
comprometimento do complexo lagunar de Araruama por pelo menos seis meses em
nada concorreu a ré - única hipótese admitida como causa de ruptura do dever de
indenizar (a saber: ou que o dano não ocorreu, ou que para ele concorreu fato exclusivo
de terceiro ou do lesado). Construído, deste modo, cenário probatório de que o
comportamento da concessionária ré na gestão das estações de tratamento de esgoto,
atividade por ela desempenhada, concorreu eficientemente para o dano ambiental
afirmado na petição inicial e confirmada pelas provas produzidas...”, tendo, assim,
explicado didaticamente a razão que o levou a entender pela improcedência do pedido
de reparação por danos emergentes e pela procedência dos pedidos de reparação por
danos morais, materiais e por lucros cessantes.
[...]
Não assiste melhor sorte à apelante no que tange à suposta nulidade da sentença
por privilegiar o laudo produzido por perito judicial nos autos dos processos n°
0011391-02.2009.8.19.0055 e 0003301- 96.2011.8.19.0055, que trataram de forma
conjunta dos graves acidentes ambientais ocorridos na Região dos Lagos, em 24 de
janeiro de 2009 e 26 de março de 2011, em detrimento das conclusões e pareceres
favoráveis à ora apelante, elaborados por outros profissionais, não se podendo olvidar
que o perito presta o compromisso de cumprir bem e fielmente as funções de seu cargo,
possuindo fé pública e capacidade técnica. Ressalte-se que a prova pericial emprestada
foi devidamente submetida ao contraditório, sendo oportunizado às partes a
manifestação sobre tal perícia, que tem pleno respaldo no
do CPC:
art. 372
[...]
Assim, temos que a eventual insatisfação de uma das partes com o resultado
obtido em uma avaliação não é motivo suficiente para a impugnação do trabalho
realizado pelo expert, com a substituição do profissional até que se alcance o resultado
almejado, sendo necessária, para tal, a ocorrência das causas contidas no
do
art. 480
CPC, o que, no caso, não se verificou:
[...]
No mérito, verifica-se que a hipótese é de responsabilidade civil por afirmados
danos causados aos autores, pescadores artesanais, em decorrência do despejo de esgoto
in natura na Lagoa de Araruama e nas lagunas dos arredores, acarretando a morte de
toneladas de peixes. Cuidando-se de dano ao meio ambiente a responsabilidade é de
natureza objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, decorrente do
§ 1o,
art. 14,
da 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a seguir transcrito:
[...]
Tendo o direito ambiental brasileiro adotado a responsabilidade objetiva, baseada
na Teoria do Risco Integral, por força da qual os poluidores são obrigados,
independentemente de culpa, a reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros afetados pelo exercício da atividade lesiva, basta a prova da ação ou omissão
do agente causador do dano, além da demonstração do nexo de causalidade entre a
conduta lesiva e o mencionado prejuízo para emergir o dever de indenizar. Na presente
hipótese, a mortandade dos peixes, ocorrida de 23 para
na Lagoa de
24/01/2009
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

Araruama e no sistema lagunar dos arredores, restou incontroversa, afirmando a
concessionária ré, em sede de contestação, apenas a ausência de nexo causal entre o
dano alegado e o serviço por ela prestado de coleta e tratamento de esgoto, sustentando
para tanto, ser responsável por apenas 46% da captação do Município de Armação dos
Búzios, São Pedro d’Aldeia, Cabo Frio e Iguaba Grande, sendo o sistema praticado
consoante estipulado no Contrato e aprovado pela AGERNESA (Agência Reguladora
de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro) e pelo Ministério
Público, o denominado “tempo seco”. O sistema de coleta a “tempo seco” consiste na
interceptação do esgoto presente nas galerias da rede pluvial, direcionando tal captação
para as Estações Elevatórias e Estações de Tratamento de Esgoto, sendo implantado
para funcionar em períodos sem chuvas. Nessa época não é possível operar pelo
referido método, fazendo-se necessária a abertura das comportas para extravasar a rede
de drenagem pluvial, sem tratamento, a fim de evitar o retorno do esgoto para os
imóveis ligados a rede.
[...]
Sustenta a concessionária demandada que o evento que causou a mortandade dos
peixes foi um desequilíbrio nas condições físico-químicas da Lagoa, atribuído a uma
drástica redução de salinidade, provocada por um período de intensas e continuadas
chuvas que teria alterado as condições do ecossistema, em prejuízo da fauna local.
Esclareceu que, como São Pedro da Aldeia não possui sistema de comportas, a
drenagem pluvial, nos períodos de chuvas, é liberada diretamente na lagoa. No entanto,
a prova pericial emprestada, produzida nos autos dos processos n° 0003301-
96.2011.8.19.0055 e 0011391-02.2009.8.19.0055, que tratou de forma conjunta dois
graves acidentes ambientais ocorridos na Região dos Lagos, em
e
24/01/2009
é conclusiva no sentido da responsabilidade da ré nos aludidos eventos,
26/03/2011,
havendo o expert nomeado pontuado os principais aspectos técnicos a seguir transcritos:
[...]
Acresça-se que, diferentemente do alegado pela concessionária ré, o juízo a quo,
para firmar sua convicção, levou em conta o depoimento prestado pela Sra. Maria
Helena Campos Daeta Neves, o que pode ser verificado pela leitura das considerações
pontuadas na fundamentação da sentença. No que concerne à quantificação do dano
material, à míngua de prova da renda mensal percebida pelos autores, correta a
estipulação de dez salários-mínimos vigentes à época do evento, a título de danos
materiais/lucros cessantes, acrescidos de correção monetária a partir do prejuízo e de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em tais situações a lesão
extrapatrimonial se presume, ou seja, decorre do próprio fato violador,
independentemente de prova do efetivo prejuízo, exsurgindo daí o dever de ressarcir,
sem a exigência de qualquer outro elemento complementar para a sua demonstração.
Frise-se que a indenização pelo dano moral deve se aproximar de uma compensação
capaz de amenizar os transtornos decorrentes do evento, uma vez que, o reparo total é
impossível, ensejando por isso, o arbitramento do valor com a observação das
peculiaridades do caso sob análise. Assim é que devemos nos socorrer, em primeiro
lugar, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que o valor
arbitrado seja compatível com a reprovabilidade da conduta do agente sem que, no
entanto, represente enriquecimento sem causa para a parte autora. Por outro lado, sua
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

quantificação deve obedecer a um duplo viés, ressarcitório com a finalidade
compensatória, e preventivo-pedagógica, de molde a indicar ao agente violador que no
futuro outra deve ser sua conduta, evitando-se, assim, sua prática reiterada.
[...]
Desse modo, verifica-se que o valor indenizatório arbitrado em R$ 76.000,00
para cada um dos autores, afigura-se suficiente para a reparação do dano moral
suportado, pois, em observância aos critérios acima elencados, acrescidos de correção
monetária e de juros de mora, na razão de 1% ao mês a partir da fixação, ressalvando-
se que o valor indenizatório não foi objeto de irresignação específica da concessionária
ré. Nesses termos, verifica-se que o juízo singular deu adequada solução à lide,
mostrando-se irretocável a sentença, que deve ser mantida nos seus termos.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência
art. 489
CPC/2015
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no
MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
a quo
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial
(arts. 9o, 10, 372, 464, §1o, III, 473, §§1o e 2o, 475, 477, §2o, I e II, do CPC; arts. 186, 927 e
944, do Código Civil;
da
caput e §1o, da
, esta
art. 25,
Lei n. 8.987/95; art. 14,
Lei n. 6.938/81)
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no
III, alínea
art. 105,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi
c
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência
pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
, impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.235.867/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
13/3/2018,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:09
Código de Controle do Documento: 13a9fbfa-332c-4f02-8751-1e53ef70ac97

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.897.776 / RJ
Número Registro: 2025/0112221-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073603020118190055 202524502620 73603020118190055
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
AGRAVADO
: EDIVAN BATISTA
AGRAVADO
: CARLOS MENEZES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: FABIO LUIS DO VALES PEREIRA
AGRAVADO
: JACKSON DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO
: JOSE DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: BRUNO HADDAD MARINHO - RJ156747
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52503630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:05
Código de Controle do Documento: f9c5dd1b-0390-4b89-a221-4e5727fc96cf

EMBARGANTE : PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA E ESGOTO
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
BRUNO CALFAT - RJ105258
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
HUGO LEMES DE OLIVEIRA - RJ233964
EMBARGADO : EDIVAN BATISTA
EMBARGADO : CARLOS MENEZES DE ALMEIDA
EMBARGADO : FABIO LUIS DO VALES PEREIRA
EMBARGADO : JACKSON DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGADO : JOSE DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: BRUNO HADDAD MARINHO - RJ156747
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:05
Código de Controle do Documento: f9c5dd1b-0390-4b89-a221-4e5727fc96cf